Tribunal: TJMT
Processo: 0000617-28.2015.8.11.0106
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000617-28.2015.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JENESI MARCIANO DUARTE DE LIMA - CPF: 026.342.991-17 (APELANTE), DHEMIA NATALIA DA SILVA - CPF: 063.370.481-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR SILVA DE AZEVEDO - CPF: 705.277.001-69 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEDER PACHECO DE LIMA - CPF: 065.390.231-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO –
RECURSO DO MP
– FRAÇÃO REDUTORA FIXADA EM 1⁄2 - LIMITES ESTABELECIDOS ENTRE 1/6 A 1/3 – ART. 121, §1º. CP - PRETENDIDA REFORMA PARA FIXAR EM GRAU MÍNIMO (1/6) – POSSIBILIDADE – EX-MULHER DO APELADO NA ÉPOCA DO CRIME ENVOLVIDA COM A VÍTIMA – DEBOCHE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO APELADO DURANTE UMA DISCUSSÃO ENTRE ELES - REAÇÃO DESPROPORCIONAL DO ACUSADO - PROVOCAÇÃO NÃO EXPRESSIVA DO OFENDIDO – NECESSIDADE DE REAJUSTE DA PENA –
APELO
PROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

Para aplicar a fração referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado, devem ser respeitados os limites mínimo e máximo previstos no §1º, do art. 21, CP (1/6 a 1/3); observadas as peculiaridades do caso concreto,
justificável a fração redutora de 1/6, quando, como no caso dos autos, além do apelado se dirigir até a residência da ex-mulher (onde estava o ofendido) munido de uma arma branca (faca), e iniciar uma discussão,
a conduta da vítima
(deboche durante a discussão)
não consubstancia motivo suficiente para justificar a ação violenta do apelado destinada a tentar contra a vida do ofendido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a r. sentença anexada sob o Id. 179994279, que, em acolhimento à decisão do Conselho de Sentença, do Tribunal do Júri da Comarca de Novo São Joaquim/MT, condenou
Valdeir Silva de Azevedo
, a pena de
1 ano de reclusão
, pela prática do
crime de
Tentativa de homicídio privilegiado
(art. 121, §1º c/c artigo 14, II, CP).

Nas
razões
recursais (Id. 179994281), o MP requer a reforma parcial da sentença para
aplicar a fração de 1/6 (um sexto)
no tocante à causa de
diminuição do privilégio
reconhecida pelo corpo de jurados, alegando que:
1)

a redução realizada na sentença (de 1⁄2) está fora dos parâmetros mínimo e máximo
previstos no §1º do art. 121, CP (de 1/6 a 1/3);
2)
devem ser
observadas as peculiaridades do caso concreto, em especial, a
pouca intensidade do grau de provocação
da vítima e o fato de que
o apelado foi até a residência da ex-mulher
(onde encontrou a vítima) munido com uma
faca
, o que demonstra
premeditação
da ação criminosa.

Em sede de
contrarrazões
(Id. 179994291), a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso interposto.

A d.
PGJ
é pelo
provimento
ao apelo
, em parecer assim sumariado (Id. 196775658):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO PRIVILEGIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. ALMEJADA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – FAZ-SE MISTER A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO), ANTE A PREMEDITAÇÃO, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – APELADO JÁ SUSPEITAVA DA EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE A VÍTIMA E SUA EX-CONVIVENTE – MAGISTRADO QUE APLICOU EQUIVOCADAMENTE A FRAÇÃO DE METADE, EM RAZÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, § 1º, CP), ENQUANTO O PATAMAR MÁXIMO É DE 1/3 (UM TERÇO) – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que na noite de 1º/09/2015, na cidade de Novo São Joaquim/MT,
Valdeir Silva de Azevedo
, portando uma faca, tentou matar
Weder Pacheco de Lima.

Pelo que consta,
Valdeir
foi casado com
Dhemia Natalia da Silva
(com quem teve uma filha) e, na data do fato descobriu que ela estava se relacionado com seu amigo, a vítima
Weder de Lima.

De acordo com os autos, naquela noite,
Valdeir
foi até a casa de
Dhemia
para ver a filha, no entanto, chegando lá, percebeu que ex-mulher estava acompanhada de
Weder
.

Após uma ligeira discussão com o amigo,
Valdeir
sacou de uma faca de cozinha que trazia em seu bolso e tentou golpear
Weder
na direção do peito; graças à rápida reação da vítima, a faca quebrou ao atingiu apenas seu braço esquerdo.

Em seguida, a vítima saiu correndo da casa e
Valdeir
foi ao seu encalço, mas acabou se enganchando em um pedaço de arame.

Weder
, então, conseguiu voltar para a residência e o apelado fugiu do local.

Pois bem.

A questão trazida pelo MP é de singeleza solução e
merece provimento.

Realmente, o Juízo sentenciante, ao aplicar a causa de diminuição prevista no §1º, do art. 121, CP (homicídio privilegiado) reduziu a pena na metade (1/2), além, pois, do patamar mínimo que prevê a redução de 1/6 até 1/3.

Assim, inquestionável a correção da pena, nesse aspecto.

E quanto ao redutor do privilégio, concordo integralmente com os argumentos do
parquet
e entendo que as circunstâncias fáticas justificam
o abrandamento no patamar mínimo previsto legalmente, qual seja, 1/6.

Reconhecida pelo conselho de sentença a causa de diminuição do privilégio, cabe ao Magistrado a escolha da fração redutora, devendo, para tanto,
considerar
“os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso”
(STJ -
AgRg no AREsp 1041612/PR
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 16/03/2018)'" (HC n.º 541.946/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019).

E
in casu
, reconhecido o privilégio, a
conduta criminosa,
ao meu ver,
apresentou-se desproporcional à provocação da vítima, que, segundo o apelado, teria debochado da amizade antes havida entre eles, e dito que estava se relacionado com sua ex-mulher e “
dando-lhe o troco”, pois, “há algum tempo,
Valdeir
teria “dado em cima da sua mulher, quando era casado”.

A invocada “humilhação” diante daquela situação não justifica a redução da pena no grau máximo, principalmente se considerarmos que o próprio apelado, na fase policial, confirmou que, naquela noite, resolveu ir até a casa da ex-mulher portando uma faca, porque já estava desconfiado do namoro entre ela e
Weder
, circunstância que, ao meu ver, demonstra uma maior reprovabilidade na conduta criminosa praticada.

Sobre a eleição da fração redutora, destaco:

“Na aplicação da fração referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado, respeitados os limites mínimo e máximo, o quantum desse decréscimo fica a cargo do sentenciante, a quem compete exarar sua intelecção, centrado em seu livre convencimento, observadas as peculiaridades do caso concreto, consistentes na relevância da conduta da vítima, na intensidade da injusta provocação, na emoção despertada no agente, e na proporcionalidade da reação, situação, essa, não verificada na hipótese destes autos, diante da ausência de fundamentação na escolha da fração mínima redutora” ( TJMT, N.U 0003396-69.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022.

“A fração da diminuição da pena é ato discricionário do juiz, que deve levar em consideração a relevância do motivo de valor moral ou social, a intensidade da emoção do agente e o grau da injusta provocação da vítima, circunstâncias que, na hipótese, não autorizam maior redução do que a operada na sentença” (TJMT,N.U 0008866-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022.)

Dessa forma, iniciada a pena em 6 anos de reclusão (mínimo legal), mantenho a redutora da tentativa (2/3), alcançando a pena de 2 anos de reclusão. Depois, diante da causa de diminuição relativa ao homicídio privilegiado,
diminuo a pena na fração mínima prevista, ou seja, 1/6
, resultando na definitiva de
1 ano e 8 meses
de
reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena fica mantido no aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Eventual prescrição da pretensão punitiva deverá ser analisada pelo juízo da execução penal, após o trânsito em julgado para a acusação.

À vista de todo o exposto,
em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
dou provimento
ao recurso do MP,
para redimensionar o percentual de diminuição do privilégio, na terceira fase,
reduzindo, na fração de 1/6
, a pena de
Valdeir Silva de Azevedo
para
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de Tentativa de Homicídio Privilegiado (CP, art. 121, § 1º, c/c art. 14, II, CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024